Tribunal: TJBA
Processo: 8039113-33.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8039113-33.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: SOLDAGAS COMERCIO E REPRESENTACOES DE GASES LTDA Advogado(s): RUY JOAO RIBEIRO GONCALVES JUNIOR, CARLOS HENRIQUE MAGNAVITA RAMOS JUNIOR AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. Advogado(s):FLAVIO NEVES COSTA ACORDÃO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALEGAÇÃO DE CONEXÃO COM AÇÃO REVISIONAL – INOCORRÊNCIA – OBJETO E CAUSA DE PEDIR DISTINTOS – MORA DEVIDAMENTE COMPROVADA – SÚMULA 72 DO STJ – INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A ação revisional de contrato e a ação de busca e apreensão possuem causas de pedir e objetos distintos, não configurando identidade que justifique o reconhecimento de conexão ou prejudicialidade externa (art. 55, CPC) Contudo, o ajuizamento de ação revisional não descaracteriza a mora do devedor nem suspende a tramitação da ação de busca e apreensão, a qual possui rito especial previsto no Decreto-Lei nº 911/69. Nesta senda, a mora restou devidamente constituída, em conformidade com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 72 e Tema 1132). Nesse prisma, a eventual procedência da ação revisional poderá repercutir apenas no montante da dívida, não afastando, entretanto, o direito de sequela do credor fiduciário. Agravo Interno conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Embargos de Declaração de n° 8039113-33.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante SOLDAGAS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE GASES LTDA e como agravado BANCO VOLKSWAGEN S.A. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Salvador, . 3/A